Tribunal: TJSP
Processo: 1007920-71.2019.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Walter Exner
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000191526
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007920-71.2019.8.26.0477, da Comarca de Praia Grande, em que é apelante SONIA
CRISTINA PEREIRA FALOPA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado LEONARDO
RIBEIRO DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente), MILTON CARVALHO E JAYME QUEIROZ LOPES.
São Paulo, 16 de março de 2020.
WALTER EXNER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007920-71.2019.8.26.0477 -Voto no
2
Apelação no 1007920-71.2019.8.26.0477.
Apelante: Sonia Cristina Pereira Falopa (Justiça Gratuita).
Apelado: Leonardo Ribeiro dos Santos.
Ação: Indenizatória.
Comarca: Praia Grande 2a Vara Cível.
Juiz prolator: Leonardo Grecco.
Voto n° 27.340
Apelação. Indenização. Réu que se aproximou da
família da autora e utilizou-se de seus documentos
para realizar financiamento de diversos veículos.
Fraude que restou incontroversa. Ajuizamento de
ações de busca e apreensão em face da autora.
Restituição
dos
valores
comprovadamente
pagos.
Possibilidade. Danos morais configurados. Recurso
parcialmente provido.

Vistos.
Trata-se de ação indenizatória ajuizada
por Sonia Cristina Pereira Falopa em face de Leonardo
Ribeiro dos Santos, que a r. sentença de fls. 64/66, de
relatório adotado, julgou improcedente.
Apela a autora alegando, em suma, que
um dos veículos financiados pelo apelado foi recentemente
apreendido pela polícia. Aduz que a revelia do réu importa
no reconhecimento da veracidade dos fatos narrados na
inicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007920-71.2019.8.26.0477 -Voto no
3
O
recurso
foi
encaminhado
a
este
Tribunal sem contrarrazões.
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
Narra a inicial, em suma, que o réu se
aproximou da família da autora por intermédio do seu filho e
que, após ganhar sua confiança, utilizou-se de documentos
pessoais para realizar financiamentos dos veículos Ford Ka,
placa QNG 0644 junto ao banco Santander, e dos veículos
modelo Corolla-Toyota, placas EEI 9420 e FWO 6095,
perante a Aymoré. Aduz que foi citada em ações de busca e
apreensão, momento em que tomou conhecimento da fraude
praticada pelo réu.
Embora citado, o réu, deixou transcorrer
in albis o prazo para apresentação de contestação, de modo
que as alegações constantes da petição inicial são de
presumidamente verdadeiras, nos termos do art. 344 do
CPC. E, no caso em apreço, tal presunção não foi elidida
pelos elementos que instruem o feito, restando incontroverso
a fraude praticada para o financiamento dos automóveis
descritos na inicial.
Nesse sentido, os danos morais sofridos
pela parte autora restaram bem demonstrados, vez que foi
enganada por pessoa próxima à família, sendo processada
em três ações de busca e apreensão por inadimplemento,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007920-71.2019.8.26.0477 -Voto no
4
ressaltando o descaso da parte requerida que, mesmo sendo
pessoalmente citado, sequer apresentou justificativas para
sua conduta, o que pressupõe evidente desgaste, sensação
de impotência e angústia, restando caracterizados os danos
morais.
E, no tocante ao valor indenizatório dos
danos morais, sabe-se que sua mensuração constitui tarefa
das mais complexas, sendo árduo e sinuoso o caminho a ser
percorrido pelo hermeneuta, que deve observar que essa
questão recomenda sempre a máxima prudência e cautela, a
fim de se evitar enriquecimento indevido, ou punição
insuficiente àquele que provocou a indevida dor moral.
Assim, levando-se em consideração as
condições pessoais das partes, a reprovabilidade da
conduta da ré e o dano impingido, bem como os princípios
da razoabilidade e da proporcionalidade, cuidando-se ainda
de assegurar ao lesado uma justa reparação, sem incorrer,
contudo, em enriquecimento ilícito, fixo o montante em R$
10.000,00 (dez mil reais), atualizado a contar da publicação
deste acórdão, nos termos da Súmula 362 do STJ, e com
juros de mora a partir da citação, medida imprescindível até
mesmo para se coibir a repetição de tais fatos lesivos.
Destarte, de rigor o acolhimento da
pretensão recursal para condenar o réu ao pagamento de
danos morais, nos termos supra fixados, além de determinar
a restituição dos valores pagos pela autora em razão dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007920-71.2019.8.26.0477 -Voto no
5
financiamentos, desde que devidamente comprovados em
liquidação
de
sentença, respondendo o vencido pelo
pagamento das custas e despesas processuais, além de
honorários advocatícios fixados em 20% do valor da
condenação.
Isto posto, pelo meu voto, dou parcial
provimento ao recurso.
WALTER CÉSAR INCONTRI EXNER
Relator